Tribunal: TJDFT
Processo: 0702718-68.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702718-68.2021.8.07.0018 AGRAVANTE: MARIA UBALDINA DA COSTA REIS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A DESPACHO MARIA UBALDINA DA COSTA REIS se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Repisa os argumentos lançados no apelo especial. Argui ter realizado o cotejo analítico entre decisões do TJDFT e do STJ, restando demonstrado o dissídio jurisprudencial indicado. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Defiro o pedido da agravante para que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados KELEN CRISTINA ARAÚJO RABELO, inscrita na OAB/DF sob o no 24.227, e MARCUS VINÍCIUS SILVA PEREIRA, inscrito na OAB/DF sob o no 61.846. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020